Tribunal: TJSP
Processo: 2071015-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Precatório – Decisão que não homologou a compensação tributária, fundada na impossibilidade de compensar débitos tributários com precatórios de natureza alimentar sem edição de lei específica - Art. 78 do ADCT que não veda a cessão de créditos alimentares, mas apenas o parcelamento instituído pela norma supra – Art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Precatório – Decisão que não homologou a compensação tributária, fundada na impossibilidade de compensar débitos tributários com precatórios de natureza alimentar sem edição de lei específica - Art. 78 do ADCT que não veda a cessão de créditos alimentares, mas apenas o parcelamento instituído pela norma supra – Art. 100, §11, da CF, com redação da EC no 113/2021, que passou expressamente a exigir a regulamentação por lei do ente federativo devedor como requisito para a compensação de créditos de precatório com débitos existentes – Inteligência, ademais, do art. 170 do CTN – Necessidade de lei específica - Entendimento solidado pela 1a Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema no 294) - No caso concreto, a Lei Estadual no 17.843/23, que instituiu o denominado "Acordo Paulista", em seus arts. 15, inciso V, e 17, §2o, item 2, autorizou a compensação de precatórios alimentares com débitos tributários - Decisão reformada, a fim de homologar a compensação tributária.

Recurso provido.